Tribunal: TJSP
Processo: 2058507-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva não transitada em julgado – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença coletiva não transitada em julgado – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa do aqui exequente de instaurar a respectiva execução individual, o que se deu em 28.1.19 – Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV) – Cabível, na específica situação dos autos, a responsabilização do exequente pelas verbas da sucumbência, pelo prisma do princípio da causalidade, uma vez que, no caso, a execução individual foi proposta após a homologação do acordo celebrado na ação coletiva – Consideração de que o exequente sabia ou haveria de saber, por intermédio do respectivo advogado, que não dispunha de título quando do ajuizamento da execução individual em exame – Regra do art. 85, §2o, do CPC, para o arbitramento de honorários, contudo, não podendo vincular o julgador de maneira absoluta, até sob pena de infringir o princípio nuclear do direito que veda o enriquecimento indevido – Peculiar situação dos autos em que a adoção do citado critério conduziria a valor vistosamente exagerado, tendo em conta o expressivo valor da execução (R$ 120.553,84) – Consideração, ainda a respeito, de que a extinção do processo de execução por ausência de título não acarreta a conclusão lógica de que o efetivo proveito econômico obtido (ou evitado) pelo executado corresponda ao valor da execução – Cenário justificando a adoção do critério equitativo do §8o do referido dispositivo legal – Juízo equitativo esse, porém, não podendo se afastar em demasia do que resultaria com a aplicação do critério do §2o – Honorários que ora se arbitra em R$ 4.000,00, quantia tida como satisfatória para remunerar o trabalho realizado pelo advogado do agravante.

Deram provimento ao agravo, para extinguir o procedimento da execução individual sem atendimento da pretensão jurissatisfativa, responsabilizado o exequente por honorários de sucumbência.